Tribunal: CARF
Processo: 10980.720747/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PRELIMINAR. JUNTADA DE RAZÕES ADICIONAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
Rejeita-se preliminar que busca o conhecimento de peça processual protocolada quase dez meses após o prazo legal de 30 dias para a apresentação de impugnação, estabelecido pelo artigo 15 do Decreto no 70.235/72. Esgotado o prazo peremptório, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte inovar no processo.
IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. RE 574.706/PR (TEMA 69). INAPLICABILIDADE.
A tese firmada pelo STF no Tema 69 (RE 574.706) refere-se estritamente à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. É pacífico neste Conselho o entendimento de que tal decisão não é extensível automaticamente ao IRPJ e à CSLL apurados pelo Lucro Presumido, que possuem disciplina legal e conceito de receita bruta distintos (art. 12 do DL 1.598/77), sobre a qual se aplica um percentual de presunção.
TESES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Não se conhece dos argumentos que versam sobre o suposto caráter confiscatório da multa ou violação a princípios constitucionais. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção e fundamentos legais

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720747/2018-82
ACÓRDÃO
1301-007.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLMASP-AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PRELIMINAR. JUNTADA DE RAZÕES ADICIONAIS. INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
Rejeita-se preliminar que busca o conhecimento de peça processual
protocolada quase dez meses após o prazo legal de 30 dias para a
apresentação de impugnação, estabelecido pelo artigo 15 do Decreto no
70.235/72. Esgotado o prazo peremptório, opera-se a preclusão
consumativa, sendo vedado à parte inovar no processo.
IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. RE 574.706/PR
(TEMA 69). INAPLICABILIDADE.
A tese firmada pelo STF no Tema 69 (RE 574.706) refere-se estritamente à
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. É
pacífico neste Conselho o entendimento de que tal decisão não é
extensível automaticamente ao IRPJ e à CSLL apurados pelo Lucro
Presumido, que possuem disciplina legal e conceito de receita bruta
distintos (art. 12 do DL 1.598/77), sobre a qual se aplica um percentual de
presunção.
TESES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Não se conhece dos argumentos que versam sobre o suposto caráter
confiscatório da multa ou violação a princípios constitucionais. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720747/2018-82
2
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos
de convicção e fundamentos legais
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-91.643,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que
redundou na aplicação dos seguintes Autos-de-Infração, lavrados em seu
desfavor:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720747/2018-82
3

Nos presentes autos trataremos de créditos tributários no importe de R$
706.645,35 constituídos pelos seguintes Autos-de-Infração:

Informa a Auditoria que os créditos tributários são decorrentes da ausência da
declaração em DCTF e do recolhimento dos tributos devidos, em confronto das
informações extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED com as
declarações referentes ao mesmo período de apuração.
No montante de cada crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto
ou contribuição, a multa de ofício de 75% e juros de mora calculado até sua
constituição.
Por fim, de relevante, traça extensa digressão acerca da impossibilidade de
utilização de créditos tributários de terceiros oriundos de título de dívida pública,
possivelmente decorrente de contrato firmado entre a empresa autuada e a
Alpha One Administração e Gestão de Ativos Ltda (CNPJ no 57.787.087/0001-06),
com o intuito de evidenciar prática fraudulenta reprimida por ações preventivas
conjuntas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro
Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União.
Cientificado do feito em 26/02/2018 (doc. fls 227) o contribuinte apresentou
impugnação em 22/03/2018 (fls. às fls. 231/234), na qual deduz, em síntese, que
"não há qualquer fundamento razoável para imputar ao recorrente o referido
débito, pois, os processos foram apurados pelo regime de tributação de forma
incorreta". Nessa linha, acrescenta que neste processo 10980.720747/2018-82
houve a apuração pelo regime de tributação pelo lucro presumido, enquanto que
no processo 10980.720758/2018/62 houve a apuração pelo regime de tributação
pelo lucro arbitrado. Sustenta nunca ter havido alteração no regime de tributação
de sua parte, que apura seus valores pelo lucro presumido. Pede provimento para
reconsideração da decisão que imputou ao recorrente o referido valor para sua
correção para a sistemática de tributação por ele praticada.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720747/2018-82
4
Posteriormente, em 23/01/2019 o sr. Márcio Ari Vendrusculo junta aos autos, em
nome do contribuinte, nova peça impugnatória com "razões adicionais" àquela
originalmente apresentada (fls. 238/266), na qual pede a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/Cofins tanto quanto do IRPJ/CSL, esgrime princípios
constitucionais tributários, tece implicações na hipótese de procedência do Auto e
irresigna-se frente a multa de ofício.
É a síntese do necessário para o julgamento.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias
contados da data em que for feita a intimação da exigência e deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir, não sendo admissível qualquer aditamento após
esse prazo, exceto nos casos excepcionais previstos na norma.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720747/2018-82
5

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
14-91.643 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP. A referida decisão
de primeira instância julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo na íntegra os
créditos tributários que exigem IRPJ e CSLL para os anos-calendário de 2015 e 2016.
Conforme se extrai do Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal e dos Autos de
Infração, o procedimento de fiscalização foi iniciado para verificar a regularidade no recolhimento
dos tributos, tendo sido constatada a omissão da Recorrente no cumprimento de suas obrigações
acessórias, notadamente a ausência de apresentação de DCTFs.
O Termo de Conclusão relata, de forma pormenorizada, as intimações dirigidas ao
sujeito passivo, solicitando arquivos digitais (ECF, EFD-Contribuições) e documentos relacionados a
operações com a empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., indicando a
apuração de um suposto esquema de quitação de débitos com créditos fraudulentos.
Verificada a omissão no cumprimento das obrigações principal e acessória, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício. Neste processo, a fiscalização utilizou o
regime de apuração eleito pelo próprio contribuinte, o Lucro Presumido, para constituir os
créditos de IRPJ e CSLL, com base nas informações extraídas do SPED.
A DRJ manteve o lançamento, ressaltando a legalidade da apuração pelo Lucro
Presumido e não conhecendo de uma peça de "razões adicionais" por manifesta intempestividade.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente, preliminarmente, pugna pelo
conhecimento de suas razões adicionais e, em seguida, suscita as teses na exclusão do ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e CSLL; alega o caráter confiscatório da autuação; e, por fim, contesta a
multa de ofício de 75%.
DA PRELIMINAR
A decisão da DRJ que não conheceu da peça protocolada quase dez meses após o
prazo legal está correta. O processo administrativo fiscal é regido por normas que visam a garantir
a segurança jurídica e o devido processo legal. O artigo 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece o
prazo peremptório de 30 dias para a apresentação de impugnação, momento no qual o
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720747/2018-82
6
contribuinte deve expor todos os seus motivos de fato e de direito. Esgotado este prazo, opera-se
a preclusão consumativa, sendo vedado à parte inovar no processo, salvo nas estritas exceções
legais, não demonstradas.
DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente não mais se insurge contra a metodologia de apuração
(Lucro Presumido), alegação contida em sua impugnação original. O cerne do recurso agora reside
em três pontos: a exclusão do ICMS da base de cálculo, o caráter confiscatório e a multa.
Passo a analisar a alegação da exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. A Recorrente invoca o decidido pelo STF no RE 574.706 (Tema 69), pleiteando sua aplicação
para que o ICMS seja excluído da receita bruta que serve de base ao Lucro Presumido.
O pleito não merece prosperar.
Primeiramente, a alegação é lançada de forma abstrata. A Recorrente não fez
qualquer prova de que a base de cálculo utilizada pela fiscalização, apurada com base nos dados
do SPED, continha parcelas de ICMS a serem excluídas.
Ademais, ainda que houvesse tal prova, a decisão paradigmática do STF tratou
especificamente da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. Compreendo que o
conceito de "receita bruta" para fins de apuração do IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido (regido
pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 e pela Lei no 9.249/95) não se confunde com o conceito de
faturamento que serviu de base à decisão da Suprema Corte.
Para o IRPJ e a CSLL no Lucro Presumido, a base de cálculo é uma presunção legal,
que toma a receita bruta pura e simples, e sobre ela aplica um percentual. A tese firmada no Tema
69 não é extensível automaticamente a este regime de tributação, carecendo de amparo legal a
exclusão pretendida. Portanto, rejeita-se o argumento.
Com referência às alegações sobre o suposto caráter confiscatório da autuação e a
violação de princípios constitucionais, são matérias que este Conselho é incompetente para julgar.
A Súmula CARF no 2 é taxativa: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária." A análise sobre a conformidade das leis com a Constituição
é função exclusiva do Poder Judiciário. Assim, não conheço de tais argumentos.
Por fim, a Recorrente contesta a multa de ofício, em um esforço argumentativo que
confunde institutos distintos.
A alegação de que a multa deveria ser limitada a 20% é impertinente. O artigo 61 da
Lei no 9.430/96, citado pela defesa, trata da multa de mora, aplicável sobre o pagamento
espontâneo, porém intempestivo. Não é o caso dos autos.
Aqui, a infração é a falta de pagamento e de declaração (omissão de DCTF), apurada
em procedimento de ofício, conforme descrito nos Autos de Infração. A penalidade para essa
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720747/2018-82
7
conduta está prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que fixa a multa de ofício em 75%
sobre a totalidade do tributo não pago.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão recorrida e, por conseguinte, os
créditos tributários constituídos.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 319
DF CARF MF
Original